Tribunal: TJBA
Processo: 8001261-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal
n.º
8001261-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processos de 1º Grau:
8000010-31.2026.8.05.0114 (IP) / 8002601-97.2025.8.05.0114 (Representação de Prisão Preventiva, Bloqueio de Contas e Busca e Apreensão)

Paciente:
ISAAC DOS SANTOS ALVES

Impetrante:
Daniel Oliveira Góes (OAB/BA 55.490)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA

Procurador(a) de Justiça:
Adriani Vasconcelos
Pazelli

Relator(a):
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, LEI 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ÂMBITO DA "OPERAÇÃO COSTA SEGURA". ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE POR INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. TESE AFASTADA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS EM
QUEBRA DE
DADOS

TELEMÁTICOS
AUTORIZADOS
JUDICIALMENTE
.

SUFICIÊNCIA
PARA A FASE CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA
E MORA NO OFERECIMENTO DA EXORDIAL
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PACIENTE APONTADO COMO UM DOS PRINCIPAIS GERENTES DIRETOS
(
DISTRIBUIÇÃO, FINANÇAS
E LOGÍSTICA)
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ORCRIM)
.
ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

COACTO QUE POSSUI
EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação de alta complexidade, denominada "Operação Costa Segura", que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

2. A defesa alega, em suma
:

a
ausência de materialidade delitiva

ao argumento de que
a acusação se base
ou
apenas em mensagens de aplicativo
-
sem apreensão de drogas
;

o
excesso de prazo
para a conclusão do inquérito policial
e o oferecimento da denúncia
;
e a necessidade de
substituição da custódia
por prisão domiciliar em razão da paternidade de um recém-nascido.

II. Questões em discussão

3.
As questões controversas submetidas a julgamento são:

a)
A admissibilidade da alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, diante da notícia de posterior recebimento da peça acusatória.

b)
A presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, especificamente no que tange à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus
commissi
delicti
), frente ao argumento de que conversas extraídas de aplicativo de mensagens, desacompanhadas da apreensão de entorpecentes, seriam insuficientes para sustentar a medida.

c)
A concreta necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
), considerando a gravidade dos delitos e o risco de reiteração delitiva.

d)
A adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

e)
O preenchimento dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com base no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4.
O argumento de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia
perdeu seu objeto
. A superveniência do recebimento da denúncia, ocorrido em 17
/03/
2026
,
nos autos do processo de primeiro grau
(
Ação Penal nº 8000540-35.2026.8.05.0114
)
, torna superada a discussão sobre eventuais atrasos na fase investigativa, implicando o não conhecimento da ordem de
Habeas Corpus
neste ponto específico.

5.
A decretação da prisão preventiva não exige a mesma certeza probatória necessária para uma condenação definitiva. Para a fase cautelar, a demonstração do
fu
mus
comm
issi
delicti

se satisfaz com a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. No caso, os elementos informativos, consistentes em
vasto conteúdo de dados telemáticos
extraídos de aparelho celular, que revelam diálogos sobre a logística do tráfico, movimentações financeiras e prestação de contas, inseridos no contexto de uma complexa investigação sobre organização criminosa estruturada, são aptos a configurar os indícios necessários para a decretação da custódia, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

6.
O risco concreto à ordem pública
(
pericul
um
liberta
tis
)
está devidamente evidenciado e justifica a manutenção da prisão preventiva. A gravidade concreta da conduta, aferida pelo suposto
papel relevante do paciente na estrutura de uma organização criminosa
de alta periculosidade e com atuação intermunicipal, somada ao seu
extenso histórico criminal
, que inclui condenações transitadas em julgado por crimes de mesma natureza, demonstram um elevado risco de reiteração delitiva, tornando a segregação cautelar indispensável para interromper a atuação do grupo e garantir a paz social.

7.
A substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar,
fundamentada na paternidade, exige a comprovação de que o genitor é
imprescindível
aos cuidados do filho menor de 12 anos, conforme dispõe o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. A mera alegação da condição de pai, desacompanhada de provas robustas de sua indispensabilidade para os cuidados da criança, é insuficiente para a concessão do benefício, especialmente quando não há elementos que afastem a capacidade da genitora de prover os cuidados necessários.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem de
Habeas Corpus

parcialmente conhecida
e, na parte conhecida,
denegada
.

Tese de julgamento:
"1. Fica superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia quando, no curso da impetração, sobrevém o recebimento da peça acusatória, configurando a perda do objeto do pedido e ensejando o não conhecimento do
writ
neste particular. 2. A existência de robustos indícios de autoria e materialidade delitiva, extraídos de dados telemáticos que apontam a participação ativa do agente na logística e financiamento de organização criminosa, somada ao seu extenso histórico criminal, constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, afastando a alegação de constrangimento ilegal. 3. A concessão da prisão domiciliar prevista no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, não é automática e demanda a comprovação inequívoca de que o pai é o único responsável pelos cuidados do filho, requisito não preenchido quando a defesa não produz prova da imprescindibilidade do agente."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
,
arts
. 5º, LVII e LXVIII, e 93, IX;
CP
,
arts
. 10 e 46;
CPP
,
arts
. 312, 313, I, 315,
318,
VI,
319
e 6
59
;
Lei nº 11.343/2006
,
arts
. 33 e 35;
Lei nº 12.850/2013
,
arts
. 1º, §1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, HC 249981/CE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 17.02.2025;
STF
, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
20.02.2009;

STJ
,

AgRg
no RHC: 173823 PR 2022/0373942-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023
;
STJ
,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 150.385/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
01.12.2021;
STJ
,
REsp: 2253759, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Data de Publicação: DJEN 11/02/2026

STJ
,
AgRg
no HC 948.497/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
18.11.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal n.º 8001261-38.2026.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante,
Daniel Oliveira Goes
(OAB/BA 55.490
), como Paciente
ISAAC DOS SANTOS ALVES

e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Itacaré/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE
DA

IMPETRAÇÃO

e
, nessa extensão,

DENEG
Á-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator